Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738615-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados em face de VALMIR GOMES DA SILVA. A agravante alega, em síntese, que a decisão é nula por falta de fundamentação; que o título executivo carece dos requisitos de liquidez e certeza; que o negócio jurídico é inválido por ilicitude do objeto; que está em tramitação processo visando indenização por desapropriação indireta e que o débito é inexigível. Pede a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos, confirmando-a no mérito. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. A propósito, sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Caracterizada a inadimplência da obrigação e aviada execução em desfavor do executado, ora embargante, a anotação de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes com lastro no débito exeqüendo traduz exercício regular de direito detido pelo credor, não consubstanciando o simples aviamento de embargos do devedor, sem prévia segurança do juízo, apto a ensejar a eliminação (ou impedimento) do registro. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” De início, vislumbra-se que, embora sucinta, a decisão agravada está devidamente fundamentada. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, diante da literalidade do art. 919, §1o, do CPC, segundo o qual os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, podendo ser concedido excepcionalmente, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inexistentes na hipótese. Confira-se: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator